Tribunal: TJSP
Processo: 1040319-72.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Reexame necessário - Ação ordinária – Servidora Estadual – Pedido de conversão em licença-saúde das faltas apontadas – Admissibilidade – Sentença de procedência da ação - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1040319-72.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MARIA DE FATIMA QUARESMA RODRIGUES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1040319-72.2016.8.26.0053 -Voto no 28.192/20
2
VOTO No 28.192/20
APELAÇÃO No 1040319-72.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFÍCIO”
APELADA: MARIA DE FATIMA QUARESMA RODRIGUES SILVA
INTERESSADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Reexame necessário - Ação ordinária
Servidora
Estadual
Pedido de conversão em licença-saúde das faltas
apontadas Admissibilidade Sentença de procedência da ação -
Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
I
Trata-se apenas de reexame necessário em ação ordinária
proposta por servidora estadual, Professora de Educação Básica II, para que o
período de faltas apontado na petição inicial seja convertido em licença-saúde,
com a consequente regularização do registro de frequência e pagamento das
diferenças salariais.
A r. sentença de fls. 254/257, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
Verifica-se dos autos que a autora, professora, formulou pedido
administrativo de licença saúde para o período de 15.02.2016 a 14.05.2016,
todavia, seu pleito foi indeferido.
Assim, por temer a instauração de processo disciplinar por
abandono de cargo, ingressou a servidora com a presente ação objetivando a
regularização de seu registro de frequência e o pagamento dos vencimentos no
período referido em que se ausentou do trabalho.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1040319-72.2016.8.26.0053 -Voto no 28.192/20
3
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação,
destacando-se do decidido:

“(...). Não impugnada por nenhum dado técnico ou científico de
convicção em sentido contrário, a prova pericial médica concluiu que "durante o
período pleiteado na lide, antes desse período e após esse período, padeceu de
episódio depressivo, documentado como grave (CID 10: F32.2), tendo sido
incapacitante durante o mesmo (fl. 241), razão pela qual, em que pese o alegado
na contestação e nas conclusões do DPME, não era possível indeferir os pedidos de
licença saúde por ela formulados.
Destarte, no que toca à anotação de faltas injustificadas nesse período
(15/02/2016 a 14/05/2016), bem como no que concerne a eventuais descontos da
remuneração, prospera a pretensão inicial.
Diante de tal quadro a demanda é procedente.
As verbas serão pagas de uma só vez, com a incidência de correção
monetária desde que se tornaram devidas e juros moratórios a partir da citação.
A primeira obedecerá a metodologia de cálculo da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para os débitos judiciais em geral, e o
disposto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, mas sem a redação dada pela Lei no
11.960/2009, pois conforme decidido o Recurso Extraordinário no 870.947-SE e o
Tema de Repercussão Geral no 810, pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal
Federal, fica definitivamente afastado o emprego da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no
período anterior à expedição do precatório.
Portanto, a atualização dar-se-á conforme o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), enquanto os juros moratórios serão
computados de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Esgotada a cognição deste juízo, antecipam-se em parte os efeitos da
tutela jurisdicional para que a ré se abstenha de promover estornos sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1040319-72.2016.8.26.0053 -Voto no 28.192/20
4
vencimentos da parte contrária, relativamente ao período descrito na petição
inicial, bem como se abstenha de instaurar processo administrativo disciplinar e de
cobrança. Em relação a tal capítulo da sentença, a apelação da ré terá apenas
efeito devolutivo.
Diante da iliquidez da presente sentença, os honorários advocatícios
da vencedora também serão liquidados na fase própria e são desde logo fixados no
percentual mínimo das faixas estabelecidas nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do
Código de Processo Civil, conforme o preceituado nos incisos I a IV do § 2o do
mesmo artigo, haja vista a singeleza da causa.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para anular os atos
administrativos que indeferiram as licenças médicas pleiteadas pela autora no
período de 15/2/2016 a 14/5/2016, regularizando-se a sua vida funcional para
todos os efeitos e condeno a ré a restituir as importâncias descontadas de seus
vencimentos, conforme a fundamentação desta sentença e com os acréscimos
discriminados. Pagará a vencida as custas processuais e os honorários
advocatícios da parte contrária, conforme for apurado na liquidação da sentença.
Sentença ilíquida sujeita ao reexame necessário. P.R.I.”.
Ademais, não encontra acolhida a alegação em contestação da
Fazenda do Estado de ser a perícia realizada administrativamente a única apta a
atestar eventual inaptidão do servidor. Neste sentido, confiram-se precedentes
desta Colenda Quarta Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
(PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I) LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE DEPRESSÃO GRAVE COM QUADROS PSICÓTICOS E ANSIEDADE Pretensão
inicial voltada à anulação do ato administrativo que indeferiu a licença saúde à autora,
reconhecendo o direito ao benefício pleiteado nos períodos compreendidos entre
22.01.2014 a 22.03.2014, 03.07.2014 a 21.07.2014, 22.08.2014 a 21.09.2014, 22.09.2014
a 20.12.2014 e 02.02.2015 a 03.05.2015, com a consequente regularização de seu
prontuário funcional prova pericial que atestou a incapacidade total e temporária da
servidora para o exercício do seu trabalho nos aludidos períodos presença de respaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1040319-72.2016.8.26.0053 -Voto no 28.192/20
5
técnico válido fato constitutivo do direito da autora comprovado sentença de procedência
mantida. Recurso da FESP e reexame necessário não providos, com observação quanto
aos consectários” (Apelação no 1039061-61.2015.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos
Gatti, j. 27.08.2018);
“APELAÇÃO
Procedimento
Comum
Servidora
Pública
Estadual
Professora de Educação Básica II Licença saúde Pretensão à regularização do período
em que permaneceu afastada do cargo para tratamento de saúde Possibilidade Perícia
médica que comprovou incapacidade laborativa - Sentença de procedência mantida por
seus próprios fundamentos Artigo 252 RITJSP Recurso desprovido” (Apelação no
1043035-09.2015.8.26.0053, Rela. Desa. Ana Liarte, j. 24.09.2018);
“Servidora pública estadual - Autora que busca o reconhecimento da
concessão da licença para tratamento de saúde no período compreendido entre
02/01/2.014 e 02/04/2.014, bem como se compute o referido período de afastamento como
tempo de serviço Necessidade Elementos probatórios dando conta de que servidora estava
impossibilitada de exercer as atividades profissionais no aludido período - Inteligência do
art. 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo Restituição
de valores devida - Aplicação da lei no 11.960/09 Sentença de procedência - Recurso
parcialmente provido” (Apelação no 1029848-65.2014.8.26.0053, Rel. Des. Ferreira
Rodrigues, j. 31.07.2017);
“Servidor público. Professor de Educação Básica I. Licença para
tratamento de saúde. Pretensões à regularização de licença médica e frequência e à
restituição de valores. Laudo pericial do IMESC favorável à autora no período indeferido
pela administração. Sentença de procedência mantida. Consectários legais já atualizados
ao Tema no 810 do STF e ao Tema no 905 do STJ. Recurso da FESP e remessa necessária
improvidos” (Apelação no 1030364-17.2016.8.26.0053, Rel. Des. Luís Fernando Camargo
de Barros Vidal, j. 24.09.2018).
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo
que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção desde
quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que o
plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de efeitos em
relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1040319-72.2016.8.26.0053 -Voto no 28.192/20
6
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação aos juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, para
manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator